Tribunal: STF
Processo: ARE 1289733
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 13):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEN. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI JÁ RECONHECIDA. DIREITO À SAÚDE JUNTO AO HOSPITAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O posicionamento adotado por este Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança compulsória, instituída por Estado-Membro para custear serviços de saúde. 2. Este Tribunal, inclusive com julgados da Quinta Câmara Cível, reconhece o direito de manutenção do atendimento médico ao servidor público estadual no Hospital do Servidor, independente de pagamento do FUNBEN, vez que o Apelante não demonstrou que os custos do referido hospital são mantidos exclusivamente com os recursos arrecadados da contribuição do FUNBEN. 3. Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se na hipótese o inciso II, do § 4º, do artigo 85 do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. 5. Unanimidade.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 21, p. 4/9):
    “Prima facie, registra-se que nada há de inconstitucional na instituição de um fundo destinado à prestação de atendimento à saúde dos servidores públicos estaduais, mantido por meio de contribuições pagas por seus beneficiários mediante dedução nos respectivos contracheques.
    O que tem sido alvo de declaração de inconstitucionalidade por parte do Poder Judiciário é a natureza compulsória da contribuição para o referido fundo.
    (…)
    Conforme restou analisado linhas acima, o Hospital do Servidor Público Estadual funciona como verdadeiro plano de saúde organizado sob a modalidade de autogestão, à luz das disposições ínsitas nas Resolução nº 137/2006, da ANS, instituído pelo recorrente a bem dos seus servidores que optem por contribuir para o FUNBEN. Obrigá-lo a prestar atendimento a todo e qualquer sujeito, em suposta homenagem ao princípio da universalidade do acesso às ações e serviços públicos de saúde, afigura-se – pede-se vênia – autêntica teratologia.”
    A Presidência do TJ/MA inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais (eDOC 25). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.540 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11.6.2010, Tema 55), submetido à sistemática de repercussão geral, firmou o entendimento de que (a) as contribuições para assistência de saúde cobradas compulsoriamente pelos Estados de seus servidores possuem natureza nitidamente tributária; (b) os Estados só podem instituir contribuição previdenciária que finalize custear o regime de previdência de seus servidores, não havendo dispositivo constitucional que autorize tais entes federativos a instituir contribuições residuais; e (c) não há óbice constitucional ao oferecimento de serviços de assistência à saúde pelos Estados a seus servidores, desde que a adesão e a contribuição sejam voluntárias. Confira-se a ementa desse julgado: 
    “CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 
    I - É nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança. 
    II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade. 
    III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição. 
    IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.” 
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente